Tribunal: STF
Processo: RE 490254
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Decisão embargada.
   Omissão. Existência. Improcedência da ação. Ônus de sucumbência.
   Verba devida. Fixação de honorários advocatícios. Embargos
   acolhidos para esse fim. Acolhem-se embargos de declaração,
   quando seja omisso o julgado sobre os ônus da sucumbência que
   reconheceu.